Tribunal: TJPA
Processo: 0320271-04.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0320271-04.2016.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: PAULA FRASSINETTI NOVELLINO MONTEIRO DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ABRAXANE. INJUSTIFICADA. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO POR FORÇA DE LEI. DIAGNOSTICO E INDICAÇÃO DE TRATAMENTO PRESENTES. CONFORME PRECEDENTE DO STJ É INJUSTIFICADA A RECUSA DE FORNECIMETNO DE MEDICAMENTO AINDA QUE EM CARATER EXPERIMENTAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECUSA NO TRATAMENTO CAUSA MAIS DO QUE MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR. DANOS MORAIS ARBITRADO EM R$30.000,00. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO, A FIM DE EVITAR ENRIQUECIMETNO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$5.000,00.

I - Há nos presentes autos tanto o diagnóstico da paciente, cliente do plano de saúde, quanto a recomendação médica para o tratamento que lhe vem sendo negado.

II -
No dia 21/09/2022, foi publicada a

Lei nº 14.454, que tornou o rol da ANS exemplificativo, alterando o art. 10, §§ 12 e 13 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998

III - A recusa no tratamento, além de
interferir no diagnóstico e prescrição de tratamento que deve ser indicada pelo profissional médico, contraria a própria finalidade da assistência prestada pelas operadoras dos planos de saúde, que a luz do disposto no art. 35-F, da Lei n. 9.656/1998, deve compreender todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde

IV -
Conforme entendimento já esposado pelo STJ
é permitido a operadora do plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, porém não o tipo de tratamento médico a ser realizado para a recuperação ou melhora do quadro de saúde do paciente.

V -
É abusiva a recusa do medicamento por tratar-se de método experimental, nos termos do que já decidiu o STJ.

VI -
A recusa injustificada no tratamento vai além de um mero dissabor ou aborrecimento corriqueiro, configurando verdadeiro abalo moral

VII –
considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença não é razoável e proporcional, tendo em vista que a tutela de urgência de pronto lhe foi concedida, além de que a sentença garantiu o ressarcimento de todos os valores já gastos com o medicamento.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0320271-04.2016.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

APELADO: PAULA FRASSINETTI NOVELLINO MONTEIRO DE CASTRO

ADVOGADO: JOSE PRADO DE SOUZA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
visando modificar sentença proferida em
Ação

de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Dano Material e Moral

proposta por
PAULA FRASSINETTI NOVELLINO MONTEIRO DE CASTRO.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que é
portadora de Câncer de Pâncreas, com lesão expansiva nodular na periferia do segmento 7 do fígado, tendo-lhe sido prescrito o medicamento ABRAXANE, o qual vem sendo negado pela Requerida.

Pleiteou a condenação da Requerida na obrigação de fornecer-lhe o medicamento, além de sua condenação em indenizar-lhe por danos morais na quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e em R$17.874,82 (dezessete mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) a título de danos materiais.

Em decisão liminar foi concedida a tutela de urgência.

O feito foi contestado.

Em sentença o Juízo Singular julgou parcialmente procedente os pedidos, confirmando a liminar anteriormente concedida, a fim de que o medicamento siga sendo ofertado pela Cooperativa médica, além de determinar o ressarcimento dos valores gastos com o fármaco.

A decisão ainda indeferiu o pedido de ressarcimento com passagens aéreas e hospedagem, além de ter condenado a Requerida ao pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a Requerida interpôs recurso de apelação aduzindo que sua recusa no fornecimento do medicamento teria se dado em consonância com a lei, haja vista que o medicamento seria importado, sem cobertura obrigatória.

Afirmou que à época o medicamento não possuía registro junto à ANVISA, sendo a sua utilização meramente experimental.

Insurgiu-se, ainda, contra a indenização por danos morais, tendo alegado que agiu em observância ao contrato firmado e alternativamente pleiteado a redução do quantum indenizatório.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0320271-04.2016.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

APELADO: PAULA FRASSINETTI NOVELLINO MONTEIRO DE CASTRO

ADVOGADO: JOSE PRADO DE SOUZA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
visando modificar sentença proferida em
Ação

de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Dano Material e Moral

proposta por
PAULA FRASSINETTI NOVELLINO MONTEIRO DE CASTRO.

A presente controvérsia gira em torno da recusa do Plano de Saúde Apelante em fornecer o medicamento ABRAXANE pretendido pela Apelada, bem como do dever indenizatória decorrente do dano moral experimentado a partir da recusa.

Inicialmente cumpre
trazer à baila a informação de que
no dia 21/09/2022, foi publicada
a Lei nº 14.454,

que tornou o rol da ANS exemplificativo
, alterando o art. 10, §§ 12 e 13 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que passaram a ter a seguinte redação:

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de
tratamento
ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." (NR)

Portanto, o rol foi tornado exemplificativo, a partir de 21/09/2022. Desta forma, descabe o argumento do recorrente com relação à taxatividade do rol da ANS, conforme já assinala a jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – TRATAMENTO FISIOTERÁPICO COM MÉTODO THERASUIT – PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL – RECOMENDAÇÃO POR PROFISSIONAL MÉDICO – TRATAMENTO NÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 428/2017-ANS – ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – COBERTURA QUE DEVE SER ASSEGURADA – MÚNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1. Cinge-se a controvérsia recursal a inexistência de obrigação contratual ou legal em fornecer o tratamento fisioterápico pelo método Therasuit, bem como a impossibilidade de condenar a operadora de plano de saúde ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

2. Não obstante otratamentopleiteado não se encontre expressamente previsto no rol da Resolução nº 428/2017-ANS, tenho que tal fato não exime a operadora de plano de saúde do múnus de fornecê-lo, uma vez que se trata de rol mínimo de lista de consultas, exames e tratamentos que devem ser disponibilizados pelo plano de saúde, sendo, portanto, meramente exemplificativo e sem caráter vinculativo. 3. É permitido a opera (12098730, 12098730, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-06)

Importante ressaltar que há nos presentes autos tanto o diagnóstico da paciente, cliente do plano de saúde, quanto a recomendação médica para o tratamento que lhe vinha sendo negado.

A recusa no tratamento, além de
interferir no diagnóstico e prescrição de tratamento que deve ser indicada pelo profissional médico, contraria a própria finalidade da assistência prestada pelas operadoras dos planos de saúde, que a luz do disposto no art. 35-F, da Lei n. 9.656/1998, deve compreender todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde
, senão vejamos:

“Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1
o
desta Lei compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes.”

Conforme entendimento já esposado pelo STJ
é permitido a operadora do plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, porém não o tipo de tratamento médico a ser realizado para a recuperação ou melhora do quadro de saúde do paciente.

Nesse sentido, vejamos precedente da Corte Cidadã:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. Fornecimento do medicamento Xeloda, para tratamento de câncer. Precedente específico desta Quarta Turma (AgInt no AREsp 1584526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020). 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1002710 SP 2016/0276658-4, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2020).”(Negritou-se).

No que pertine ao fato de o medicamento estar em caráter experimental e sua utilização ser considerada off label, trago à baila o entendimento também do STJ, que é no sentido de que é abusiva a recusa do medicamento por tratar-se de método experimental, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.

1. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, visando o fornecimento do medicamento succinato de ribociclibe (Kisqali), necessário para tratamento oncológico.

2. Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 11/09/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020), especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário 3. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de antineoplásicos orais. Precedentes.

4. A negativa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente. Precedentes.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.030.294/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

Resta, portanto, configurada a obrigação de fazer, no sentido de garantir o tratamento prescrito, nos termos do que fora decidido em senteça.

No tocante aos danos morais, entendo que a recusa injustificada no tratamento vai além de um mero dissabor ou aborrecimento corriqueiro, configurando verdadeiro abalo moral que
nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Tais requisitos encontram-se satisfatoriamente demonstrados nos autos, motivo pelo qual a indenização por danos morais é devida, por não se tratar de mero dissabor, mas de situação que trouxe graves transtornos de ordem psíquica a alguém que já se encontra fragilizado em sua situação de saúde e ainda tem que ver a recusa de um tratamento que poderia salvar sua vida.

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

A respeito do
quantum
atribuído a indenização, a jurisprudência se posiciona da seguinte forma:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS.
PLANO
DE
SAÚDE
. MASTECTOMIA BILATERAL E RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. NEOPLASIA MALIGNA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM PREVISÃO NA RN Nº 465/2021 DA ANS. DEVER DE COBERTURA VERIFICADO. REEMBOLSO. REDUÇÃO DA QUANTIA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1) Trata-se de ação ordinária com indenização por danos morais através da qual a parte autora postula a cobertura do procedimento denominado Mastectomia bilateral, julgada procedente na origem. 2) Em procedimento de overruling, no julgamento do Recurso Especial 1.733.013/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, restou consolidado que as operadoras de
plano
de
saúde
não estão obrigadas a custear tratamentos e/ou
medicamentos
não incluídos no rol de procedimentos da ANS, em razão da necessidade de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema suplementar de assistência à
saúde
, considerando que o raciocínio relativo de que o rol seria exemplificativo teria o condão de encarecer e efetivamente padronizar os
planos
de
saúde
, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o
plano
-referência de assistência à
saúde
(
plano
básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas. 3) No presente caso, a
recusa
de mastectomia bilateral pela ré se deu porque o
plano
apenas estava responsabilizado a retirar uma das mamas, a qual possuía tumores, uma vez que a outra mama, apesar de apresentar nódulos, eram benignos, o que afastava a necessidade de cirurgia neste seio. Ou seja, a controvérsia dos autos está restrita à existência ou não do dever de cobrir os valores para mastectomia bilateral, bem como os demais procedimentos decorrentes da retirada dos seios (mamoplastia para substituição dos expansores). 4) Ocorre que o fato de um dos seios não apresentar tumores malignos não é elemento apto a ensejar a obstaculização da cobertura. Aliás, cumpre referir que a
médica
Daniela Cornello (CREMERS 31080) indicou, através do laudo
médico
(evento 2, doc.2, fl.40) a mastectomia bilateral, referindo que traria benefícios psicológicos, cosméticos e oncológicos para a demandante, pois, com o procedimento, além de retirarem os tumores de uma das mamas, estariam também evitando ensejo a novo quadro oncológico da outra mama,que poderia surgir futuramente, prejudicando substancialmente, a qualidade de vida da requerente. 5) Isto porque, nos termos do Parecer Técnico nº 19/2021 da ANS, o procedimento MASTECTOMIA consta listado no Anexo I da RN n.º 465/2021, e deve ser obrigatoriamente coberto pelos
planos
novos e pelos
planos
antigos adaptados, de segmentação hospitalar (com ou sem obstetrícia) e
planos
-referência, conforme indicação do
médico
assistente. 6) Desse modo, tem-se como devida a cobertura do procedimento cirúrgico postulado. e, haja vista a comprovação dos valores despendidos com a cirurgia em liça, em razão da indevida negativa de cobertura efetuada pela operadora ré, impõe-se o reembolso dos valores pagos, pelo que a sentença vai confirmada neste ponto. 7) No que tange o valor fixado a título de danos morais, tenho que assiste razão à parte ré. Valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta, bem como os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses símiles, o
quantum
fixado na sentença de R$ 10.000,00 (...) merece reparo, tendo em vista que fixado em valor superior ao que normalmente é fixado por esta Câmara para casos análogos (R$5.000,00). Assim, dou provimento ao recurso da ré, neste tópico, para reduzir o valor
indenizatório
para R$5.000,00 (...), restando, por consequência, prejudicado o apelo da autora. APELO DA AUTORA PREJUDICADO. APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50560832520198210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 26-05-2022)

Deste modo, considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença não é razoável e proporcional, tendo em vista que a tutela de urgência de pronto lhe foi concedida, além de que a sentença garantiu o ressarcimento de todos os valores já gastos com o medicamento.

Portanto, o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) merece ser minorado para um valor mais aproximado ao que vem sendo fixado pela Jurisprudência pátria.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir o quantum indenizatório para R$5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido e atualizado, nos termos da lei, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 16/03/2023